Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-17.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004613-17.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE JOSE DE MORAES - CPF: 329.361.171-00 (APELANTE), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA JOSÉ DA COSTA registrado(a) civilmente como SEBASTIANA JOSE DA COSTA - CPF: 329.415.101-25 (APELADO), WELLINGTON FERREIRA DE LUCENA - CPF: 118.465.734-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA COSTA CARVALHO - CPF: 304.813.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR JOSE DE CARVALHO - CPF: 293.074.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA JOSE DE CARVALHO - CPF: 432.197.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZENY CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 362.559.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NIRACY JOSE DA COSTA - CPF: 395.665.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA JOSE DE FREITAS - CPF: 459.866.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA JOSE DE CARVALHO PARREIRA - CPF: 432.173.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZINA JOSE DA COSTA - CPF: 432.199.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGINA JOSE DE CARVALHO - CPF: 853.747.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 617.197.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTUIRA CARVALHO DA SILVA - CPF: 502.991.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY CARVALHO DA SILVA - CPF: 815.254.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIRA CARVALHO DA SILVA - CPF: 718.214.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 514.218.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIRA CARVALHO DA SILVA - CPF: 495.702.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA JOSE DA SILVA - CPF: 728.998.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRA CARVALHO DA SILVA - CPF: 487.490.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — ARROLAMENTO SUMÁRIO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — ANULAÇÃO DA SENTENÇA — PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO — RECONHECIMENTO DE
ERROR IN PROCEDENDO
—
RECURSO PROVIDO
.

A
extinção do processo sem análise de petição tempestivamente protocolada, contendo documentos essenciais ao prosseguimento do feito, configura vício procedimental e afronta aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A atuação diligente da parte no cumprimento das determinações judiciais exige do julgador apreciação prévia e adequada antes de proferir decisão extintiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004613-17.2024.8.11.0004

APELANTE:

EUNICE JOSE DE MORAES

APELADO:

ESPÓLIO DE SEBASTIANA JOSÉ DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUNICE JOSÉ DE MORAES
em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Meinberg
Ceroy
, da 3ª
Vara Cível de Barra do Garças
-MT
, nos autos da
Ação de Arrolamento Sumário
nº 1004613-17.2024.8.11.0004, ajuizada
pela recorrente
na qualidade de inventariante do
ESPÓLIO DE SEBASTIANA JOSÉ DA COSTA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas, sendo a exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença foi proferida com base em premissa fática equivocada, configurando erro material.

Alega que atendeu voluntária e tempestivamente à determinação judicial, protocolando manifestação em 09/12/2024 (ID 178038053) com todos os documentos exigidos, antes mesmo da atuação do oficial de justiça.

Argumenta que o juízo fundamentou a extinção unicamente na certidão do oficial de justiça (ID 179027933), que não localizou a parte para cumprimento da diligência, ignorando a petição já protocolada nos autos.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a decisão não analisou a petição de manifestação que comprova o cumprimento da determinação judicial, configurando omissão de elemento essencial à causa.

Afirma que foram juntados aos autos, em 09/12/2024, os seguintes documentos: certidão de óbito, documento da ANOREG, informação de testamento, valor venal do imóvel, certidão negativa de ações, certidão municipal comprovando Sebastiana como possuidora, certidões estadual e federal, conta de água de 2002 em nome da falecida e outros documentos comprobatórios.

Aduz que a extinção afronta os princípios do devido processo legal, da razoabilidade, da cooperação processual, da verdade real, da economia e celeridade processuais, da instrumentalidade das formas e do direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Argumenta que a manutenção da sentença implicará prejuízo substancial, pois a parte terá de arcar com a reiteração de atos já realizados, inclusive com possível perda de direitos materiais relacionados ao inventário.

Requer o provimento da apelação para reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com aproveitamento dos atos já realizados.

Subsidiariamente, requer a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para que novo julgamento seja proferido com base na integralidade das manifestações constantes nos autos
(id.
332048671
)
.

O apelante é
beneficiári
a
da assistência judiciária, consoante
certificado nos autos
(id.
333862850
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUNICE JOSÉ DE MORAES
contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Inventário dos bens deixados por Sebastiana José da Costa, com fundamento na ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), por entender o juízo a quo que não havia prova pré-constituída da posse do imóvel a ser partilhado.

A apelante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em premissa fática equivocada, uma vez que cumpriu as determinações judiciais, juntando a documentação necessária para o prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença que extinguiu o feito foi proferida e inserida no sistema na mesma data em que a inventariante protocolou a petição de primeiras declarações (
I
d. 332048653), na qual arrolou o bem e juntou os documentos que entendia pertinentes para comprovar os direitos possessórios da falecida.

É evidente que, por uma questão de dinâmica processual, a petição
talvez
não
tenha sido
analisada pelo magistrado antes da prolação da sentença.

Contudo, a apresentação das primeiras declarações é o ato processual oportuno para a descrição pormenorizada dos bens do espólio e para a juntada da documentação comprobatória.

A decisão extintiva, ao se fundamentar na ausência de "início razoável de prova da posse", ignorou a juntada de documentos essenciais que foram apresentados tempestivamente pela parte, configurando um julgamento precipitado e um claro
error
in procedendo
.

Consta no documento de
I
d.
332048659
, um
documento expedido pela municipalidade,
que
identifica expressamente Sebastiana José da Costa como “posseira urbana”,
cujo documento,
constitui prova documental idônea do exercício da posse sobre o imóvel descrito, revelando reconhecimento administrativo da situação possessória.

Embora não seja apto a comprovar domínio, o referido documento possui relevante valor probatório para fins de reconhecimento, transmissão e partilha de direitos possessórios, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Ainda que a documentação não seja, ao final, considerada suficiente para a partilha dos direitos possessórios, caberia ao juízo de primeiro grau analisá-la e, se fosse o caso, determinar a emenda ou a complementação, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A extinção do processo, na forma como ocorreu, representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça, especialmente quando a parte demonstrou diligência ao apresentar a peça processual cabível no mesmo dia em que o processo foi sentenciado.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o juízo de origem analise as primeiras declarações e os documentos apresentados no
I
d. 332048653 e dê o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
cassar
a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com a análise das primeiras declarações e documentos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026